Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CHAMAMENTO AO PROCESSO. PROVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As hipóteses em que se admite o chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC. A solidariedade passiva, prevista no inciso III do dispositivo, ocorre quando, na mesma obrigação, concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda (art. 264, CC). Acrescenta-se que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC).
2. No caso, não foi identificada solidariedade frente à empresa requerida que justifique a intervenção de terceiros pleiteada.
3. Além disso, o chamamento ao processo não é a única alternativa à disposição do devedor solidário, que pode propor ação de regresso em face do codevedor e inclusive discutir, nessa seara, a existência da solidariedade (art. 283, CC).
4. Ademais, ao credor da obrigação com solidariedade passiva é lícito demandar de um dos devedores solidários, total ou parcialmente, a dívida comum (art. 275, CC).
5. Incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que, a despeito do não provimento do presente recurso, não houve condenação ao pagamento de tal verba na decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido.